Tribunal: STF
Processo: HC 190263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia em benefício de Daniel Santos Ferreira contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.8.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 605.897/RO.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado em 25.11.2019 pela suposta prática do crime previsto no inciso I, §4º do art. 155 do Código Penal. Consta da denúncia:
    “(…) No dia 05 de agosto de 2019, por volta das 15 horas na Rua D, nº 0950, bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura/RO, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para ele coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) botija de gás, de 13Kg (treze quilogramas), pertencente a vítima Franciele Pereira Salles Carvalho.
    Segundo o apurado, o denunciado aproveitando-se da ausência de vigilância no local, arrombou uma das janelas da residência e ingressando clandestinamente, subtraiu o referido objeto.
    Uma guarnição da Polícia Militar realizava o patrulhamento de rotina quando se deparou com o denunciado carregando a res furtivae. Ao ser questionado quanto a procedência do objeto confessou a prática do crime e indicou aos policiais o endereço da vítima” (e-doc. 2).
    Em 9.12.2019, a denúncia foi recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO (fl. 32, e-doc. 6).
    3. A defesa alega que impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Rondônia e que a ordem foi denegada.
    4. Impetrou-se Habeas Corpus n. 605.897 e, em 18.8.2020, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar com a fundamentação a seguir:
    “O paciente alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão do Tribunal de origem.
    A medida de urgência formulada – trancamento da ação em razão da aplicação do princípio da insignificância – confunde-se com o próprio mérito do mandamus, motivo pelo qual deverá ser analisada em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores dos pedidos.
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações complementares às instâncias ordinárias sobre os fatos alegados na inicial.
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se e intimem-se” (e-doc. 8).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o réu é primário, o objeto do furto é de pequeno valor (botijão de gás) e foi restituído à vítima, pelo que conclui ser situação de insignificância da conduta, “a partir de uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto”.
    Sustenta que “o emprego do princípio da insignificância funciona como importante instrumento político-criminal na correção de injustiças ao não considerar típicas condutas que carecem de repercussão jurídica significativa necessária para fazer nascer o direito de punir estatal (STJ, AgRg no AgRg no HC 532401/ES, DJe 28/04/2020)”.
    Afirma que “a despeito das razões invocadas no acórdão denegatório, fundadas unicamente no valor da res furtiva, tem-se que o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do furto é, tão somente, um referencial, não possuindo valor absoluto quando da análise da atipicidade da conduta”.
    Destaca que “não havendo nenhum interesse social na intervenção estatal, mostra-se imprescindível a aplicação do princípio da insignificância para trancar e extinguir a ação penal de origem que tramita no Juízo da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO sob o nº 0001317-53.2019.8.22.0010”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, requer:
    a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus;
    b) liminarmente, seja concedida a ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta e, por via de consequência, seja trancada e extinta a ação penal de nº 0001317-53.2019.8.22.0010, que tramita no Juízo da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO;
    c) no mérito, seja confirmada a medida liminar concedida;
    Devem ser observadas as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, notadamente, a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vista e o prazo em dobro (art. 128, I, LC 80/94)”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar, requereu informações às instâncias antecedentes e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento, na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua no sentido de prestá-la na forma da lei.
    8. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, com a complementação da instrução do pedido pelas informações a serem prestadas pelas instâncias antecedentes e com parecer da Procuradoria-Geral da República.
    9. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, ao Tribunal de Justiça de Rondônia e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, prestarem informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, acompanhadas dos demais documentos pertinentes.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da inicial e da presente decisão.
    10. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora